Tribunal: TJES
Processo: 5005923-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005923-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERIBERTO DORZENONI

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VEÍCULO AUTOMOTOR. CLONAGEM. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPLACAMENTO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO PEDIDO PRINCIPAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PRECLUSÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar o emplacamento de veículo objeto de clonagem e transferência fraudulenta, sob o fundamento de que a pretensão não constou da petição inicial, o que configuraria julgamento
ultra petita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o pedido de autorização para emplacamento de veículo constitui consectário lógico do pedido principal de anulação da transferência, afastando a alegação de julgamento
ultra petita
; e (ii) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Opera-se a preclusão da matéria relativa à retomada da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito, uma vez que a decisão que indeferiu o pedido não foi objeto de recurso oportuno.

O pedido de autorização para emplacamento, ainda que não tenha constado textualmente da petição inicial, é um consectário lógico do pedido principal de anulação da transferência fraudulenta, não havendo que se falar em julgamento
ultra petita
.

A probabilidade do direito é demonstrada por laudos de vistoria e pericial que atestam a originalidade dos sinais identificadores do veículo do agravante e a adulteração do veículo clone, que se encontrava na posse de terceiro.

O perigo de dano é manifesto, pois o agravante, legítimo proprietário, está impedido de circular regularmente com seu automóvel por não conseguir emitir nova placa de identificação junto ao órgão de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de autorização para emplacamento de veículo é um desdobramento lógico da pretensão principal de anular a transferência fraudulenta de sua titularidade, não caracterizando julgamento
ultra petita
a sua análise e deferimento em sede de tutela de urgência.

Presentes a probabilidade do direito, amparada em elementos que atestam a originalidade do veículo do autor e a fraude por clonagem, e o perigo de dano, consistente na impossibilidade de uso regular do bem, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para autorizar seu emplacamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ERIBERTO DORZENONI
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, na
ação declaratória de nulidade c/c revogação do negócio jurídico
ajuizada contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE LIMEIRA DE MANTENA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN ES, CESAR AUGUSTO CRAUSE e MILTON LENHAUS
, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e negou o pedido de autorização para emplacamento, sob o fundamento de que o pedido relacionado ao emplacamento não constou da petição inicial, de modo que seu deferimento configuraria julgamento
ultra petita
.

Em suas razões recursais (ID 5160403), o agravante requer a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que
(i)
a pretensão de regularizar o veículo com emplacamento constitui decorrência do pedido principal de anulação do negócio jurídico que ocasionou a transferência irregular do veículo de sua propriedade;
(ii)
estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pela posse ininterrupta do bem, e o perigo de dano, manifesto na impossibilidade de uso regular do veículo;
(iii)
para regularização do emplacamento, é imperiosa a reversão imediata da titularidade do bem ou, alternativamente, a inserção de restrição de transferência para resguardar o resultado útil do processo.

Requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja concedida “
autorização especial para re-emplacar o veículo e ainda, determinar que a titularidade do veículo retorne ao status quo, gravando o veículo com restrição de transferência até que se promova a análise do mérito
”.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, entendo que há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro quando da concessão da antecipação da tutela recursal, razão pela qual
a pretensão recursal merece parcial acolhida
.

De início, é necessário registrar que conquanto o agravante pretenda, para além da autorização para emplacamento do veículo que se encontra sob sua posse, a retomada da titularidade do bem perante ao órgão de trânsito competente, depreende-se que a matéria relativa à anulação do negócio jurídico apontado como fraudulento foi analisada por intermédio da decisão de fl. 60, reforçada à fl. 173, tendo sido indeferido o pedido, sem que contra ele tenha sido interposto o recurso competente.

Nesse contexto, ao menos quanto à retomada da propriedade do veículo perante ao órgão de trânsito, evidencia-se a preclusão da questão, na medida em que contra o ato que indeferiu o pedido não fora oportunamente interposto recurso de agravo de instrumento.

Lado outro, no que diz respeito para autorização de emplacamento do veículo, após a análise dos autos, concluo que viceja a tese articulada no recurso.

Consoante se extrai dos autos, depreende-se que o agravante ajuizou
ação declaratória de nulidade c/c revogação do negócio jurídico
, na qual alega ser o legítimo proprietário do veículo FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, placa MQJ 4791, chassi 9BD27807A62470305, desde o ano de 2009.

Narra que, desde 2010 passou a receber multas apuradas em locais pelos quais não passou e, em razão disso, registrou o boletim de ocorrência n. 1318/2010, noticiando possível clonagem do seu veículo.

Em 2016, após ter efetuado o pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo, estranhou o fato de não receber a documentação no seu endereço, recebendo a informação do órgão de trânsito que a documentação foi retirada na cidade de Linhares-ES, sendo realizada, naquela mesma oportunidade, vistoria que atestou que seu veículo se encontrava “regular e original”.

Posteriormente, foi surpreendido com a notícia de que a titularidade de seu automóvel havia sido fraudulentamente transferida para o nome de Milton Lenhaus, pessoa que foi encontrada na posse de um veículo clonado com as mesmas características, fato que ensejou a confecção do auto de apreensão n. 537.3.00102/2018, lavrado pela Polícia Civil, no Município de São Gabriel da Palha.

Por ter perdido a placa de seu veículo no ano de 2023 e, ao tentar providenciar a emissão de uma nova, foi impedido pelo DETRAN/ES, uma vez que não consta mais como titular do bem no registro do órgão, o que o impede de circular regularmente com o automóvel, criando um impasse que o levou a pleitear ao juízo de primeiro grau uma autorização especial para o emplacamento e a imediata restituição da titularidade, pleito que foi indeferido.

Após a lavratura de boletim de ocorrência (fl. 30) e realização de vistoria (Laudo de Vistoria de Veículos n. 555/2016) do veículo que se encontrava sob sua posse, assim constou do “Parecer do Policia Vistoriador” (fl. 31),
in litteris
:

SR. REQUERENTE

VEÍCULO VISTORIADO E ATÉ A PRESENTE DATA MANTÉM OS NUMERAIS DO N.I.V.E DO MOTOR ORIGINAIS.

VEÍCULO SEM REGISTRO DE FURTO/ROUBO, COM SUSPEITA DE CLONAGEM NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES.

LAUDO DE VISTORIA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE ORIGINALIDADE

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 09 DE SETEMBRO DE 2016

Segundo se depreende, o veículo que se encontrava sob a posse de Milton Lenhaus foi apreendido, o que ocasionou a confecção do Laudo Pericial nº 7.419/2018 (fls. 33-37), que constatou que seus sinais identificadores haviam sido adulterados, conforme se extrai do seu teor:

3 DA CONCLUSÃO

Assim, face aos exames realizados e aos vestígios assinalados e interpretados, conclui esta Perita Oficial Criminal que o veículo da marca FIAT, modelo STRADA, placa aparente MQJ-4791/ES, apresentava-se, por ocasião dos exames, com a superfície sede de estampagem do NIV aparente 9BD27807A62470305 adulterada. Após exame químico metalográfico, foi possível revelar os caracteres suprimidos do NIV 9BD27833A72543118 original; superfície sede de estampagem do número do motor aparente 178F30116451537 adulterada. Após exame químico metalográfico, não foi possível revelar os caracteres suprimidos do número do motor original, mediante a intensidade dos desbastamentos; etiquetas destrutivas e as estampas dos vidros 62470305 compatíveis com o NIV adulterado.

E após consulta ao sistema RENAVAM, com relação ao NIV 9BD27833A72543118 revelado: constatou-se o registro do veículo da marca FIAT, modelo STRADA FIRE CE FLEX, cor prata, NIV 9BD27833A72543118, número de motor 178F30117272822, ano de fabricação/modelo 2006/2007, placa HFG-5349/MG, com restrição de roubo ou furto.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se o presente Laudo criminalístico acompanhado de anexos fotográficos, devidamente legendados e rubricados.

Veja-se, portanto, que após a realização do exame químico metalográfico, revelou-se o Número de Identificação do Veículo (NIV) original,
9BD27833A72543118
, que, em consulta ao sistema, correspondia a outro automóvel, de placa
HFG-5349/MG
, com restrição de roubo ou furto.

O laudo concluiu, assim, que o veículo em questão era um clone, confirmando a existência de dois automóveis distintos, sendo o do agravante, ao menos nessa análise inicial, o veículo clonado.

Nesse contexto, a constatação da clonagem pela Polícia Civil, aliada à vistoria anterior (Laudo de Vistoria nº 555/2016, fls. 31) que atestou a inexistência de adulteração nas características do veículo do autor/agravante, com demonstração de que o agravado sempre exerceu posse sobre o veículo de placas MQJ 4791, chassi 9BD27807A62470305, denotam a probabilidade do direito alegado, permitindo-se que seja novamente emplacado o veículo, a fim de que transite regularmente.

Ademais, relativamente ao perigo de dano, a relevância da tese articulada quanto à regularidade de seu bem indica um cenário atual no qual o agravante se encontra privado de utilizá-lo, uma vez que impedido de obter nova placa de identificação junto ao órgão de trânsito.

Forçoso ressaltar que, a despeito de não ter o pedido específico de autorização para emplacamento constado textualmente da exordial, é consectário lógico do pedido principal de anulação da transferência.

Em arremate, cumpre assinalar que a ausência de contrarrazões por parte do agravado Milton Lenhaus, em razão de seu falecimento, não acarreta nulidade ao presente julgamento ou prejuízo em desfavor do espólio, na medida em que o veículo cuja autorização de emplacamento aqui é determinada corresponde àquele que, conforme consta dos autos, não foi objeto de adulteração e ainda se encontra sob a posse do agravante, sem que daqui se extraia qualquer interferência na posse que era exercida pelo
de cujus
, enquanto vivo, ainda que de boa-fé, sobre o veículo apontado como clone.

Do exposto,
CONHEÇO
e
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada, autorizando a regularização do emplacamento do veículo FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, placa MQJ 4791, chassi 9BD27807A62470305.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)